Tribunal: STF
Processo: HC 216732
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Luiz Gustavo Battaglin Maciel, em favor de Odir Fernando Santos Correa, contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 725.885 – MS.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. art. 35, caput, c/c 40, I, da Lei 11.343/06; art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; art. 1º, caput, da Lei 9.613/98, c/c art. 71 do Código Penal; art. 1º, caput , da Lei 9.613/98 (por duas vezes); art. 1º, caput, c/c § 4º, da Lei 9.613/98, todos c/c art. 69 do Código Penal, à pena de 51 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TRF da 3ª Região postulando, em suma, a revogação da prisão preventiva, haja vista o excesso de prazo para o trânsito em julgado da ação penal, além de já estar cumprindo pena provisória em regime semiaberto.



    A ordem foi denegada.



    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça, que também entendeu ser legítima a manutenção da prisão cautelar. (eDOC 24)  



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o réu sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP.



    Alega que o réu já encontra-se cumprindo pena provisória em regime semiaberto, de modo que a manutenção da prisão seria incompatível com o aludido regime, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, de modo que a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.



    A manutenção da prisão justifica-se diante da gravidade concreta do delito, sobretudo, em razão da alta pena aplicada (51 anos) pela prática de diversos crimes, além da possibilidade de reiteração delitiva, pois há notícia nos autos de que o paciente possui grandes conexões com o tráfico de drogas e armas internacional.



    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ:



    “Isto porque a segregação cautelar foi decretada desde o início da persecução penal, sendo mantida no momento da prolação da sentença condenatória e, quando do julgamento de pedido de revogação da prisão preventiva pelo Tribunal de origem, constatou-se ainda a presença do periculum libertatis. Ou seja, que a colocação do paciente em liberdade representa risco concreto à ordem pública, dada a gravidade concreta dos crimes pelos quais o paciente fora condenado.



    (…)



    Por fim, em que pese o argumento de desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a progressão ao regime semiaberto, a jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade dos referidos institutos, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado no caso concreto”. (eDOC 24)



    Não obstante a jurisprudência do STF seja no sentido de reconhecer a incompatibilidade entre o regime semiaberto e a constrição cautelar, destaco, contudo, que esta Corte não refutou a legitimidade da prisão preventiva para acautelar a sociedade da reiteração delitiva por agente de alta periculosidade, a qual pode ser mantida ainda que fora da aplicação do regime fechado, o que verifico nestes autos.



    Ante o exposto, com base no artigo 192, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente